Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014774-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BASSO
AGRAVADO: UELINGTON LEANDRO FERREIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO BASSO contra decisão proferida em Ação de Reconhecimento de Paternidade Sócio Afetivo Post Mortem c.c Petição de Herança n. 1005957-41.2021.8.11.0003 - 1o Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, em que se determinou a reserva de quinhão de UELINGTON LEANDRO FERREIRA.
O agravante aduz que “o acolhimento da pretensão afetará diretamente a esfera dos direitos de personalidade do de cujus, e ainda terá repercussões ao demais membros da família, notadamente os seus herdeiros de fato”.
Defende que, “inexistindo elementos há conferir a verossimilhança da suposta paternidade socioafetiva, sendo certo que a condição de filho e por conseguinte, herdeiro do falecido, demanda intensa instrução probatória, não é possível nessa fase processual constatar a plausibilidade do direito substancial invocado”.
Argumenta que, “tratando-se de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem cumulado com petição de herança, em que busca o Agravado a alteração de seu registro de nascimento para fazer constar como seu genitor o de cujus, bem como, a reserva de quinhão em processo de inventário, é indispensável que se demonstre a existência, no caso concreto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que não restou caracterizado por falta de elementos formadores de convicção”.
Declara que “a convivência do Agravado com o falecido dava -se por mera circunstância e não por vontade das partes, inexistindo animus de estabelecer qualquer vínculo parental com o mesmo”.
Explica que “o reconhecimento desse status (posse de estado filho) exige não somente um razoável período de convivência familiar entre os pretensos pai e filho, mas também sobre três elementos fáticos acima descritos (publicidade, continuidade e ausência de equivoco, em outras palavras: nomem, tractus e reputatio)”.
Expõe que “A certidão de nascimento do Agravado é o único documento concreto para afirmar sua filiação, sendo que, em relação ao de cujus o que existe é uma mera suposição, motivo pelo qual, o que está no mundo abstrato não pode ser incorporado ao mundo real, a ponto de determinar reserva de bens em ação de inventário, que o Agravado absurdamente acredita possuir direito”.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, indeferindo-se a tutela de urgência de reserva de quinhão (id. 98269965).
É a síntese.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A aferição da questão no mérito do agravo não traz dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante, de modo que não existe periculum in mora.
O mero fato de se atrasar o andamento do feito não é suficiente e nem se sobrepõe a eventual direito que tenha a parte agravada, considerando que o deferido na decisão agravada foi apenas medida acautelatória, até que se decida a questão de fundo.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de eventual entendimento contrário na análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora